Tribunal: TJSP
Processo: 1045581-56.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045581-56.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado JOAO CARLOS ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045581-56.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13.348
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: JOÃO CARLOS ROSA
VOTO N.o 13.348
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão
do julgado. Inadmissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 229/239, que deu provimento ao recurso do autor e negou
provimento ao recurso do réu.
Embarga
o
réu
alegando
as
seguintes
omissões,
contradições e obscuridades: a) houve efetiva prestação dos serviços de terceiros,
conforme indicado no contrato, o qual se copia nas razões recursais; b) ausência
de abusividade no seguro de proteção financeira, não tendo sido a parte autora
compelida a aderir ao seguro conjuntamente com o empréstimo, até porque,
conforme fls. 73, haveria demonstração de que a adesão ao seguro foi opcional, a
comprovar a inexistência de venda casada.
Contrarrazões a fls. 9/12.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045581-56.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13.348
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
A pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação dos
recursos foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
Quanto aos serviços de terceiros, a documentação juntada
pelo Banco não é suficiente para a demonstração de que de fato foi prestado o
serviço, conforme expressamente mencionado no acórdão a fls. 237/238. No
tocante ao seguro, a sentença também foi mantida em seus exatos termos,
especialmente porque, embora prevista no contrato, a contratação deu-se de forma
indevida, não tendo a ré demonstrado, em seu recurso, que, de fato, teria havido
opção ao consumidor, não bastando a mera informação do seguro no contrato
quanto ao seguro (fls. 73, item 5).
A pretensão, assim, é meramente infringente, o que não se
admite.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator